Tribunal: TJES
Processo: 5001496-20.2024.8.08.0040
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): FABIO PRETTI
Órgão julgador: FABIO PRETTI
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2026-07-14

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001496-20.2024.8.08.0040
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: VALDIRENE RIOS SOARES
RELATOR(A):
FABIO PRETTI

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

2ª TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PROCESSO Nº: 5001496-20.2024.8.08.0040

EMBARGANTE: EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.

EMBARGADO: VALDIRENE RIOS SOARES

RELATOR: FABIO PRETTI

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI). PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA E DE REVALORAÇÃO PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE NA VIA ELEITA. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ARTIGO 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL E DO ARTIGO 48 DA LEI Nº 9.099/95. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

I – CASO EM EXAME: Trata-se de embargos de declaração opostos por EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S.A. contra acórdão proferido por esta Turma Recursal, que conheceu e negou provimento ao recurso inominado interposto, mantendo a sentença de primeiro grau que declarou a nulidade do débito proveniente do Termo de Ocorrência de Inspeção (TOI) nº 9560050, no valor de R$ 5.224,98, ante a constatação de lavratura unilateral. II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO: A controvérsia cinge-se em verificar se o acórdão embargado padece de omissão, contradição ou erro material quanto a/ao: (i) apreciação do artigo 591, § 3º, da Resolução Normativa nº 1.000/2021 da ANEEL ; e (ii) suposto cumprimento integral das determinações legais para constatação da irregularidade, mediante o envio posterior da documentação. III – RAZÕES DE DECIDIR: 1. Os embargos de declaração constituem modalidade recursal de fundamentação vinculada, destinados exclusivamente a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado (artigo 1.022 do CPC e artigo 48 da Lei nº 9.099/95). 2. O acórdão embargado enfrentou a matéria de forma exaustiva, clara e coerente, fundamentando o decisum de acordo com o livre convencimento motivado e as provas dos autos, expressamente abordando a unilateralidade da conduta e a insuficiência do envio posterior de notificações. 3. O inconformismo do recorrente no tocante à validade do procedimento adotado pela concessionária caracteriza nítido propósito de rediscussão do mérito e revaloração do acervo probatório, finalidade incompatível com a natureza integrativa dos aclaratórios. 4. O julgador não está obrigado a rebater pontualmente todos os argumentos e dispositivos legais invocados pelas partes quando encontrar fundamentação suficiente para motivar e decidir o litígio (Precedente do STJ: EDcl no AgRg no RHC 156.423/MS). IV – DISPOSITIVO: Embargos de declaração conhecidos e rejeitados. Dispositivos e normativos relevantes citados: Artigo 1.022 do Código de Processo Civil; Artigo 48 da Lei nº 9.099/95; Artigo 591, § 3º, da Resolução Normativa nº 1.000/2021 da ANEEL.

RELATÓRIO

Cuida-se de Embargos de Declaração (Id nº 19606364 ) opostos por EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S.A. , impugnando o acórdão proferido por esta Turma Recursal que, à unanimidade, conheceu do recurso inominado interposto e negou-lhe provimento, ratificando os termos da sentença originária.

Em suas razões recursais, sustenta a parte embargante que o decisum padece de omissão, porquanto deixou de considerar o disposto no art. 591, § 3º, da Resolução Normativa nº 1.000/2021 da ANEEL, dispositivo que estabelece o encaminhamento de cópia do TOI em até 15 (quinze) dias nos casos em que a inspeção for acompanhada por pessoa diversa ou houver recusa no recebimento. Sustenta, ainda, que inexiste imposição normativa exigindo a notificação prévia do consumidor, asseverando ter dado integral cumprimento às exigências legais para a lavratura do termo e que a decisão acatou indevidamente a tese de nulidade por produção unilateral.

É o breve relatório, conquanto dispensável por força do artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Passo ao voto.

FUNDAMENTAÇÃO

Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso.

No mérito, contudo, verifica-se que a irresignação não reúne condições de acolhimento. Conforme preceitua o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, em simetria com o artigo 48 da Lei nº 9.099/95, a via dos embargos de declaração destina-se, estritamente, a eliminar do julgado eventuais vícios de obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

Entretanto, nota-se que o acórdão proferido dirimiu a controvérsia de forma exaustiva e fundamentada, inexistindo qualquer mácula a ser sanada.

Dessa forma, constata-se que a real pretensão do embargante repousa no inconformismo com o resultado do julgamento e na consequente tentativa de reabrir a discussão sobre o mérito da lide, intuito que se revela incompatível com a natureza estritamente integrativa dos aclaratórios.

Cumpre realçar, por oportuno, o firme entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que o julgador não se encontra compelido a tecer considerações exaustivas sobre cada uma das teses e normativos invocados pelas defesas, desde que ampare sua decisão em motivação lógica e suficiente para o deslinde do litígio:

"O julgador não é obrigado a rebater cada um dos argumentos aventados pela defesa ao proferir decisão no processo, bastando que pela motivação apresentada seja possível aferir as razões... Assim, resolvidas as questões com fundamentação satisfatória, acaso a parte não se conforme com as razões declinadas... não são os embargos, que possuem função processual limitada, a via própria para impugnar o julgado ou rediscutir a causa" (STJ, 5ª Turma, EDcl no AgRg no RHC 156.423/MS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, julgado em 24/05/2022).

Destarte, evidenciado o propósito de mera rediscussão da matéria devidamente julgada, a rejeição dos embargos é medida que se impõe.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos Embargos de Declaração opostos e, no mérito,
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo o acórdão embargado por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Sem condenação ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios nesta sede recursal, por ausência de previsão legal específica (artigo 55 da Lei nº 9.099/95).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)